Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706199-39.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 32253663, páginas 4 e 5), a apelada suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. Assim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar arguida pela apelada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator